Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702454-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DEISE GOMES DE PAULA DESPACHO O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou emenda à inicial para exclusão de pessoa indicada no polo passivo. Ocorre que, conforme consulta aos autos de origem, o agravante apresentou emenda à inicial atendendo ao comando judicial (Id. 81956240), o que é contraditório à pretensão recursal ora deduzida. Desse modo, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o interesse recursal e o aparente comportamento contraditório, sob pena de indeferimento do recurso. Prazo de 5 dias. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora